Tribunal: CARF
Processo: 11836.000159/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000159/2009-64
RESOLUÇÃO
3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUFTHANSA CARGO AG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
processo em diligência para que a unidade de origem apresente no prazo de 30 dias a destinação
conferida aos produtos objeto deste processo.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao r. Acórdão n. 16-79.077 - 22a
Turma da DRJ/SPO, decisão datada de 09 de agosto de 2017, no qual o colegiado manteve, por
unanimidade, o lançamento da tributação em face da recorrente, julgando-se improcedente a
respectiva impugnação.
A importadora das mercadorias acobertadas pelo conhecimento aéreo HAWB 020
9329 6044 — 175485, a empresa Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda., CNPJ 02.685.377/0008-23,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
2
solicitou Vistoria Aduaneira, conforme facultado pelo § 1° do artigo 650 do Regulamento
Aduaneiro — RA, Decreto n° 6.759/09, por meio do processo n° 11836.000124/2009-25.
As fls. 21 foi protocolizado o pedido de vistoria pela representante da importadora
em razão de armazenamento em temperatura inadequada, ao passo que as fls. 19 consta um
documento apresentado pela empresa referente ao seguro e valor da carga.
Conforme consta no termo de vistoria, “a armazenagem das unidades de carga sob
uma condição inadequada, já que com frequência a temperatura no armazém BIG excede os 25° C,
é a única evidência que pode ter causado o mau funcionamento da unidade de carga e elevação
da temperatura no interior da mesma, resultando na condenação da mercadoria”. Eis a
transcrição:
Os 19 volumes chegaram, e assim foram mantidos, acondicionados em
"envirotainer", que é uma unidade de carga que mantém seu interior refrigerado
por meio gelo, que é reposto em seu interior, se e quando necessário. No dia
05/12/08, a Panalpina enviou dois documentos à Lufthansa, folhas n 45 e 46,
sendo que no primeiro, as 03:29 PM, solicitou para "NAO DESOVAR" e para
"manter a carga entre +2° a +8° no interior do envirotainer", e no segundo, às
16:09 hs., solicita "o tratamento de carga GELADEIRA 02° A 08°C MANTRA NC
PEB" e para "NAO DESOVAR 0 ENVIROTAINER MANTER 16 a 22°C". Referente a
essa carga, a Lufthansa protocolou um documento na Infraero no qual solicita
para "NAO DESPALETIZAR OS VOLUMES DO CONHECIMENTO ABAIXO o em
questão, FAVOR ,- ARMAZENARNO BIG", folha n° 47. Em razão das solicitações,
apesar do "NC=> PEB" registrado no sistema Mantra, q Lie significa" perecível
entre 2 e 8", a carga foi mantida dentro dos envirotainers, e estes armazenados
no armazém BIG, à temperatura ambiente. A empresa Itápolis, representando
importador, fazia a manutenção da temperatura adicionando gelo. Com essa
manutenção, temperatura da carga no interior do envirotainer foi mantida
adequada até a data da vistoria da Anvisa, que ocorreu em 20/02. 0
deferimento da LI pela Anvisa ocorreu em 19/03 e, segundo relatado pelo
importador, após essa data ocorreu a elevação da temperatura da carga para
além dos 8 °C. Em razão da elevação da temperatura no interior do envirotainer
para além dos 8 °C, o importador condena toda a carga e a Anvisa, com base na
informação do importador, confirma que toda a carga está imprópria para o uso. .
Os conhecimentos de transporte, tanto o máster, quanto o filhote, folhas nos 41 e
42, trazem a ressalva que os envirotainers deveriam ser mantidos a uma
temperatura entre +15 e +25 °C. Essa ressalva foi reforçada pelo agente de carga,
a Panalpina, que enviou o documento já citado à Lufthansa no qual solicita para
"NÃO DESOVAR 0 ENVIROTAINER /// MANTER 16 a 22°C". ESSA INFORMAÇÃO
NÃO CHEGOU AO DEPOSITÁRIO; O TRANSPORTADOR, LUFTHANSA, NO •
DOCUMENTO PROTOCOLIZADO JUNTO À INFRAERO, NÃO FAZ NENHUMA
RESSALVA
QUANTO
À
TEMPERATURA AMBIENTE
SOB
A
QUAL OS
ENVIROTAINERS
DEVERIAM
SER
ARMAZENADOS.
DA
CONCLUSÃO
A
armazenagem das unidades de carga sob uma condição inadequada, já que com
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
3
frequência a temperatura no armazém BIG excede os 25 °C, é a única evidência
que pode ter causado o mau funcionamento da unidade de carga e a elevação da
temperatura no interior da mesma, resultando na condenação da mercadoria.
Corno a depositária armazenou as unidades de carga de acordo com o solicitado
pelo transportador, e este não informou à depositaria sobre a necessidade
especial de armazenagem das citadas unidades, conclui-se pela responsabilidade
do transportador pela avaria ocorrida na carga.
O fundamento dos lançamentos decorre da previsão do Regulamento Aduaneiro
que impõe a responsabilidade do transportador pelo recolhimento dos tributos aduaneiros nos
casos de extravio ou de deterioração da mercadoria quando encontrar-se sob sua guarda.
Houve apresentação de Recurso Voluntário no qual pugna-se, basicamente:
a) Ausência de responsabilidade, posto tratar-se de mera transportadora;
b) Considerando que há suspeitas de destruição da mercadoria, não há que se falar
em fato gerador do imposto nos termos dos incisos I e III do §4° do art. 1° do
Decreto-Lei 37/66;
c) Requer preliminarmente a conversão do feito em diligência com a intimação da
autoridade aduaneira para que apresente cópia integral do processo
administrativo 11836.000124/2009-25, bem como informe qual foi a destinação
dada à carga amparada pelo MAWB 02093296044-175485, após a sua
condenação pelo Termo de Vistoria.
d) No mérito reitera sua ausência de responsabilidade, haja vista que somente
durante o transporte a responsabilidade pela manutenção do contêiner
refrigerado é de sua responsabilidade. A partir do armazenamento esta tarefa é
passada para a INFRAERO/IMPORTADOR e seu representante. Explica que:
0 container é composto de duas partes, sendo um compartimento destinado à
carga e outro para o gelo seco, com o que se mantém a temperatura desejada.
Ainda no compartimento da carga encontra-se um sensor de temperatura que
monitora a temperatura no interior do container e, quando se faz necessário
refrigerar o ambiente para que a temperatura se mantenha nas condições
desejadas, o sistema é ativado, de forma que o ar do espaço da carga circula no
espaço onde acondicionado o gelo seco, retornando para o espaço da carga
devidamente gelado.
Durante o tempo em que a carga estava sendo transportada e nas primeiras 24
(vinte e quatro) horas de armazenamento no terminal de cargas da INFRAERO, a
adição de gelo seco ficou a cargo da transportadora, no caso, a lmpugnante.
Passado esse periodo a adição de gelo seco para manutenção da temperatura da
carga em questão, de +2 a +8 graus Celsius, ficou a cargo do Importador, que
contratou a empresa ltápolis para tanto, como restou expresso no próprio
Termo de Vistoria Aduaneiro.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
4
A carga em questão, corno informado, chegou ao Aeroporto de Viracopos às
04h50minh, do dia 7.12.2008, tendo sido entregue à INFRAERO seguidamente,
que efetuou seu registro às 14:56 desta mesma data, conforme comprova o
extrato do MANTRA. Em 5.12.2008, antes, portanto, da chegada da carga, o
agente de carga PANALPINA enviou correspondência ao lmpugnante, solicitando
tratamento PEB (geladeira de 2 a 8 C), e que o Envirotainer não fosse desovado,
mantido a uma temperatura de 16 a 22 C. Ora, o Envirotainer, como consta de
suas especificações técnicas, deve ser colocado em local a uma temperatura
ambiente e não refrigerado, porque a manutenção, em seu interior, da
temperatura desejada, se da justamente pela adição de gelo seco.
Ora, a carga em questão, justamente pelo fato de não ter sido despaletizada e
permanecer no container Envirotainer, a pedido do próprio; agente de carga
PANALPINA, representante do Importador, não poderia ter sido colocada em
outro lugar, que não no armazém BIG, área coberta e protegida do sol,
destinada para recebimento de grandes containers, como o pallet onde estavam
os 4 Envirotainer, contendo as cargas amparadas pelo HAWB no. 020 9329 6044-
175485. É irrelevante, portanto, a alegação constante do Termo de Vistoria
Aduaneira, de que a lmpugnante não teria informado a necessidade de
manutenção do Envirotainer a temperatura de 16° a 22°C, como solicitado pela
PANALPINA, porque, havendo a orientação para não desovar, o BIG seria o
único local adequado para permanência do Envirotainer, porque este sequer
pode ser colocado em local refrigerado, sendo certo que, se no local, como
também afirmado no Termo de Vistoria Aduaneira, a temperatura
eventualmente ultrapassa os 25° C, caberia ao representante do Importador, a
Itápolis, encarregada pela troca do gelo seco, adotar as providências cabíveis,
com adição de mais gelo, justamente para que a temperatura interna do
Envirotainer se mantivesse de 2 a 8C.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
5
2
DA DILIGÊNCIA.
Muito embora seja uníssona a corrente jurisprudencial acerca da responsabilidade
do transportador pelos danos a que causar nas mercadorias sob a sua responsabilidade durante o
transporte, com as exceções do caso fortuito, fato é que o pleito de diligência deve ser analisado
com a devida atenção. No tocante a responsabilidade, a mesma regra é disposta tanto no artigo
32 deste mesmo diploma, quanto no 105 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Destaca-se que a legislação aduaneira versa sobre os fatos geradores dos impostos
incidentes nas importações e define as suas excepcionalidades. O artigo 72 estabelece que o fato
gerador do Imposto de Importação é o seu efetivo ingresso no território aduaneiro nacional. De
outro lado o 71 prevê as hipóteses de não incidência, onde se destaca o inciso IV:
Art. 71. O imposto não incide sobre:
IV - mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da
declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério
da Fazenda;
O fato gerador e suas hipóteses da não incidência são tratados no Dec. Lei no
37/1966, no qual se destaca o inciso I, § 4o do art. 1o:
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
I - destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes
de desembaraçada;
Essa mesma regra é prevista para as contribuições do PIS/PASEP e COFINS,
conforme se nota pela leitura dos artigos 250 a 252 do R.A..
Em relação ao IPI-Importação, seu fato gerador é o desembaraço aduaneiro,
consoante regra prevista no artigo 237 do R.A.. Consoante art. 242 o momento de recolhimento
do imposto é o do registro da declaração de importação.
Ao compulsar os autos não se verifica a presença da Declaração de Importação,
muito menos a informação da destinação dos produtos. Este ponto é crucial para o deslinde dos
autos. Se de um lado há previsão da responsabilidade do transportador, fato é que a legislação é
claríssima sobre alguns casos em que não há incidência dos impostos, a exemplo dos incisos acima
destacados.
Esta Egrégia Corte já se manifestou a respeito de que o efetivo ingresso dos
produtos em território aduaneiro é pressuposto para incidência tributária e materialização dos
fatos geradores. Neste aspecto, em brilhante voto a Conselheira Liziane Angelotti Meira assim se
posicionou:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
6
Acórdão no 3301-011.576:
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA. OS ARTIGOS 650 A 657 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO, QUE TRATAVAM DA VISTORIA ADUANEIRA, FORAM
REVOGADOS. OS ARTIGOS 73, II, “C”, 252, II, 238, § 1o, 89 E 110, II, DENTRE
OUTROS ARTIGOS DO REGULAMENTO ADUANEIRO, FORAM ALTERADOS PARA
EVIDENCIAR QUE OS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DEVEM INCIDIR
SOBRE AS MERCADORIAS QUE EFETIVAMENTE ADENTRAREM NO PAÍS, DEVENDO
SER CONSIDERADO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR REDUZIDO EM FUNÇÃO DE
AVARIA OCORRIDA ANTES DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ESSE ENTENDIMENTO
DEVE TER EFEITO RETROATIVO NOS TERMOS DO ART. 106, I, DO CTN.
(....)
No entanto, os aspectos que devem ser enfrentados aqui são outros: o objetivo
do Fisco na verificação da mercadoria e na realização da Vistoria Aduaneira, bem
como as alterações da legislação aduaneira Os artigos 650 a 657 do Regulamento
Aduaneiro, que tratavam da Vistoria Aduaneira, foram revogados.1 Era o próprio
Regulamento, não a lei, que dispunha sobre a Vistoria Aduaneira. Conforme o
artigo 650 do RA, a Vistoria Aduaneira destinava-se a verificar a ocorrência de
avaria ou extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível. No presente
caso, não houve infração ao controle da importação, houve perecimento da
mercadoria antes do desembaraço aduaneiro. Note-se que, especificamente em
relação ao imposto sobre a importação, o artigo 73, II, “c”, do RA foi alterado pelo
Decreto no 8.010/2013 para retirar das hipóteses de incidência do imposto a
avaria, restando apenas o extravio. O artigo 238, § 1o, do RA também foi alterado
pelo Decreto no 8.010/2013, para não incluir na hipótese de incidência do IPI a
avaria. O artigo 252, II, do RA, da forma semelhante, foi alterado pelo mesmo
Decreto para retirar do âmbito de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep/importação e da Cofins/importação a avaria. Cumpre mencionar
também o artigo 89 e o artigo 110, II, alterados pelo Decreto no 8.010/2013. O
artigo 89 determina que, no caso de avaria, o interessado pode solicitar que o
valor aduaneiro da mercadoria seja reduzido proporcionalmente ao prejuízo, para
efeito de cálculo do imposto sobre a importação. No artigo 110, II, do RA continua
a previsão de restituição de tributos no caso de avaria ou extravio, mesmo sem a
vistoria aduaneira. Nessa sistematização, houve ainda alterações nos artigos 570,
§ 1o-A, e 663 do RA. Em ambos, o sentido foi de excluir responsabilidade
tributária na hipótese de avaria. Portanto, é de se concluir que as alterações do
Regulamento Aduaneiro foram interpretativas, no sentido de evidenciar que os
tributos incidentes na importação devem incidir sobre as mercadorias que
efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado como base de cálculo
o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro.
Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000159/2009-64
7
Trata-se de um caso muito similar ao que se analisa neste momento. Todavia, na
análise deste processo, inexiste a informação de que se o produto foi ou não nacionalizado. Se
não foi, não há que se falar em incidência tributária. Ou se houve nacionalização parcial. Há
informação do importador de que a carga teria sido condenada. Mas não consta nenhuma
manifestação da SRFB acerca da destinação final do produto.
Em razão do exposto, entende-se prudente que o julgamento seja convertido em
diligência e os autos sejam devolvidos a unidade de origem para que ela apresente no prazo de 30
dias a destinação conferida aos produtos objeto deste processo.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e voto por converter o processo em diligência para
que a unidade de origem para que ela apresente no prazo de 30 dias a destinação conferida aos
produtos objeto deste processo.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 265
DF CARF MF
Original